Tribunal: TJES
Processo: 0010340-35.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado; Defeito, nulidade ou anulação; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-06

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
. Assim,
muito embora o Juiz tenha o dever de auxiliar, assistir e orientar as partes na busca da verdade real, podendo, inclusive, determinar de ofício a realização de prova que julgue necessária, conforme inteligência do art. 370 do CPC, é importante consignar que não se afigura correto lhe transferir o ônus probatório, sob pena de prejudicar a própria imparcialidade.

2. No caso, o apelante, quando intimado para se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, optou por pedir o julgamento antecipado, não juntando qualquer contrato que teria firmado com a apelada, mesmo diante de intimação expressa para este fim.

3.
Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição em dobro dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados.

4. Na hipótese em que se alega a ocorrência de descontos indevidos em folha de pagamento de benefício previdenciário, se não demonstrada, pelo fornecedor, a contratação válida, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, por falta de demonstração de engano justificável.

5. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador
a quo
, o abalo experimentado, tendo a apelada sido submetida a infindáveis e ilegais descontos em seus proventos de aposentadoria.

6. Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

7. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010340-35.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: IRENY ROSA DE SOUZA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010340-35.2018.8.08.0014

APTE: BANCO BMG S/A

APDA: IRENY ROSA DE SOUZA

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BMG S/A
, haja vista a sentença de fls.110/113 verso, integrada pela decisão aclaratória de fls. 135/135 verso, que julgou procedente a pretensão formulada por
DENISE COSTA
na petição inicial desta
“ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais”
, para: “[...]
A) DECLARAR a inexistência de contratação e a ilegalidade dos descontos realizados a título de empréstimo sobre RMC, devendo a instituição financeira requerida cancelar a emissão de suposto cartão de crédito que originou as cobranças no benefício do requerente; B) CONDENAR o requerido ao ressarcimento, em dobro, dos valores descontados a título de empréstimo sobre RMC do benefício do requerente (cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença), acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação;C) CONDENAR o requerido a indenizar o requerente a título de danos morais sofridos, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros legais e correção monetária a partir da publicação da sentença
. [...]”.

Em suas razões recursais de fls. 138/151, o apelante alega, em síntese: (i) validade do negócio jurídico entabulado; (ii) ter comprovado o vínculo jurídico e a origem do débito; (iii) inexistência de danos materiais e de direito à restituição em dobro; (iv) inexistência de danos morais e, alternativamente; (v) necessidade de redução do valor estipulado para indenização.

Pois bem.
In casu
, a apelada ajuizou a ação de origem sob o argumento de que vem sofrendo descontos indevidos por parte do apelante em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimos obtidos junto a apelante, cuja contratação desconhece, o que vem lhe causando enormes prejuízos.

Muito embora deferida, com base na legislação consumerista (CDC art. 6º, VIII), a inversão do ônus da prova (fls. 32/32 verso), e oportunizado ao apelante comprovar a existência de relação contratual hábil a justificar os descontos realizados nos vencimentos previdenciários da apelada, este optou por pedir o julgamento antecipado do feito (fls. 98/98 verso), sem ao menos apresentar o contrato celebrado com a apelada, mesmo tendo sido intimado para este fim e sendo-lhe concedido um prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do documento (fl. 99).

Neste diapasão, o c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Assim,
muito embora o Juiz tenha o dever de auxiliar, assistir e orientar as partes na busca da verdade real, podendo, inclusive, determinar de ofício a realização de prova que julgue necessária, conforme inteligência do art. 370 do CPC, é importante consignar que não se afigura correto lhe transferir o ônus probatório, sob pena de prejudicar a própria imparcialidade.

No caso, o apelante, apesar de intimado através de despacho para que pudesse se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, optou por requerer o julgamento antecipado da demanda
(fls. 98/98 verso)
, não juntando qualquer contrato que eventualmente comprovasse a contratação de qualquer serviço pela apelada.

O julgador de origem, de forma diligente, chegou a determinar expressamente a apresentação do(s) contrato(s), concedendo ao apelante um prazo de 20(vinte) dias para a juntada do(s) documento(s), como se pode observar à fl. 99, porém o apelante não se manifestou, ficando evidente a inexistência de contratação e, por consequência, a ilegalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada.

Destarte, considerando que o apelante não demonstrou a efetiva contratação, não enxergo razões para acolher o pleito recursal.

Por outras palavras, dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados.

Diante da ausência de contratação, o que caracteriza a ilegalidade das cobranças realizadas, também não há porque modificar o capítulo do julgado que determinou a restituição em dobro dos valores cobrados da apelada:

“[...]Quando ao pleito de devolução em dobro, razão assiste a requerente.

Concluindo este juízo pela inexistência de contratação da requerente junto ao requerido, a cobrança dos mesmos se torna consequentemente abusiva.

Sendo abusiva a cobrança e vindo o requerente, na qualidade de consumidor, a adimplir os valores, deve ele ser restituído em dobro conforme preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Desta forma, deve ser a requerente restituída, em dobro, do valor de cada parcela debitada em seu benefício indevidamente pelo banco requerido, haja vista o pagamento indevido realizado, referente ao empréstimo eletrônico debito em conta. [...]” (fl. 112 - destaquei)

Neste sentido, trago os recentes precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. ÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. CONTRATO CANCELADO ANTES DO PRIMEIRO DESCONTO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a existência, ou não, de ato ilícito a justificar a indenização por danos morais e a repetição de indébito. 2..
Na hipótese em que se alega a ocorrência de descontos indevidos em folha de pagamento de benefício previdenciário, se não demonstrada, pelo fornecedor, a contratação válida, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, por falta de demonstração de engano justificável, como ocorreu na hipótese
3. Existindo a exclusão do contrato antes mesmo da ocorrência do primeiro desconto, não há que se falar em restituição de valores e danos morais. 5. Apelação conhecida e improvida. (TJMS; AC 0801478-93.2021.8.12.0024; Aparecida do Taboado; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 23/05/2023; Pág. 90) [não existem destaques no original]

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. Apelação cível. Contrato cartão de crédito com autorização para desconto em folha de pagamento. Realização de descontos mensais em folha de pagamento no valor mínimo da fatura, situação que gera a perpetuação da dívida. Descontos indevidos. Responsabilidade objetiva do banco. Consumidor que não tinha pleno conhecimento do funcionamento do cartão. Ato ilícito cometido pela instituição financeira, consubstanciando, a um só tempo: (I) inobservância do dever de informação; (II) vantagem manifestamente excessiva para o fornecedor de serviços; (III) configuração de venda casada. Violação aos arts. 39, I e VI e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Readequação do débito. Valor colocado à disposição da parte autora que dever ser recalculado conforme contrato padrão do empréstimo consignado do banco bmg.
Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente
. Má-fé da instituição financeira. Mantida a compensação, sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Precedentes do STJ e desta corte de justiça. Incidência da prescrição quinquenal. Devem ser observados os últimos 5 (cinco) anteriores à propositura da demanda. Incidência de correção monetária sobre o montante a ser compensado. Danos morais caracterizados (presumidos). Minoração da quantia arbitrada pelo magistrado de primeiro grau. Observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos parâmetros utilizados por esta corte de justiça em demandas análogas. Fixação dos consectários legais juros de mora e da correção monetária. Matéria de ordem pública. Inteligência do art. 397 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça. Manutenção dos ônus da sucumbência. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJAL; AC 0724424-36.2020.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 23/05/2023; Pág. 136) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CEDENTE. PRELIMINAR AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ART. 373, II, CPC/15. AUSENTE. ÔNUS DA FORNECEDORA DO SERVIÇO. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 1. Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva, porquanto a notícia acerca da cessão de crédito para outra instituição financeira não foi instruída com documento probatório da transação, não passando, portanto, de mera alegação. 2. Na hipótese em que o consumidor nega a existência do negócio jurídico, cabe ao fornecedor do serviço demonstrar a sua ocorrência, não sendo possível exigir tal incumbência da parte que alega, por se tratar de prova negativa. 3. A certificação da segurança do acesso ao aplicativo, por si só, não possibilita a identificação da parte signatária, tampouco o aproveitamento da operação. 4.
Tornando-se inequívoco que os descontos efetuados foram indevidos, notadamente pela ausência de causa legal que pudesse legitimá-los, o que consubstancia a conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo da seguradora, é procedente a restituição em dobro
. 5. Incidindo os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, de valor reduzido, não há falar em mero dissabor, notadamente em razão da natureza alimentar da verba comprometida, sendo adequada a indenização por danos morais delimitada na origem, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 6. Verificado o insucesso recursal, impõe-se a majoração da verba honorária advocatícia arbitrada na origem (art. 85, §11, CPC/15). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 5532328-21.2021.8.09.0051; Goiânia; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita; Julg. 19/05/2023; DJEGO 23/05/2023; Pág. 550) [não existem destaques no original]

Com relação aos danos morais, vislumbro, tal como o julgador
a quo
, o abalo experimentado, em razão dos infindáveis e indevidos descontos nos proventos de aposentadoria da apelada.

Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Evidenciada fraude no contrato objeto da lide, correta a sentença que declarou sua nulidade, eis que o STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

2. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do apelado, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), devendo ser observada a modulação de efeitos prevista no referido julgado.
3
.
A quantia de R$3.000,00 (três mil reais) revela-se condizente com as peculiaridades do caso e se amolda aos parâmetros da jurisprudência deste sodalício em casos assemelhados.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001291-42.2019.8.08.0011, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta.
3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável.
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO TJES. VALOR DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. REFORMA EX OFFICIO . AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais in re ipsa. 2. In casu , conquanto tenha sido determinado a apresentação do contrato que embasasse a cobrança dos valores discutidos, a Instituição Financeira Recorrente somente juntou um outro contrato referente a empréstimo anterior feito pela Apelada. 3. Acerca do quantum, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revela-se adequada a verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator, além de estar de acordo com os valores arbitrados por este Tribunal em casos análogos.
4. Como se está diante de uma relação extracontratual entre as partes, eis que fora reconhecida a inexistência do débito, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, ao contrário do fixado pelo Juízo a quo. 5. Ressalta-se que, conforme entendimento do STJ, Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1652981/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reforma ex officio. (TJES, Classe: Apelação, 047150097971, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).

Portanto, na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Devido à improcedência do apelo, majoro os honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o percentual de 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.